Tribunal: TJES
Processo: 5006822-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006822-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHANA LYVIA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006822-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: RHANA LYVIA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Descumprimento de medida cautelar. Reiteração delitiva. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhana Lívia de Souza, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, visando o relaxamento da prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. A paciente fora inicialmente presa em flagrante por tráfico de drogas, sendo colocada em liberdade mediante medidas cautelares diversas, mas foi novamente presa em razão de descumprimento das condições impostas e da suposta prática de novo delito de tráfico de entorpecentes, consistente na apreensão de relevante quantidade de crack em sua residência.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz (i) do alegado constrangimento ilegal por ausência de fundamentos idôneos para a custódia cautelar; e (ii) da superveniência de fatos novos relacionados a descumprimento de medida cautelar e à prática de novo crime.

III. Razões de decidir

3.Constatado, nos autos, o descumprimento de medida cautelar imposta à paciente, que foi flagrada em evento noturno fora do horário permitido, além da apreensão de expressiva quantidade de crack em sua residência, evidenciando possível reiteração criminosa.

4.Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da conduta reiterada e da resistência ao cumprimento de determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

5.Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva da paciente diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006822-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: RHANA LYVIA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RHANA LÍVIA DE SOUZA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual busca a concessão de liberdade à paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Descreve a denúncia que:

Consta no inquérito policial, que no dia 27/09/2023, por volta das 16h27m, na Rodovia Laurindo Barbosa, próximo ao Posto Pedra Agulha, nesta comarca de Pancas/ES, os acusados CAIQUE MAFORTE MACHADO e RHANA LÍVIA DE SOUZA foram abordados pela Polícia Militar, ocasião em que foi encontrado em posse deles 01 (uma) pedra com aproximadamente 20g (vinte gramas) da substância tóxica e entorpecente conhecida como “crack” e 01 (uma) bucha de maconha, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas. Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar estava realizando policiamento ostensivo quando se deparou com os acusados em um táxi, conduzido por Marcos Vinicius da Silva, próximo ao Posto Pedra Agulha, nesta cidade de Pancas. Considerando que os denunciados são pessoas conhecidas pelo envolvimento com tráfico de drogas e que, ainda havia sido realizada uma denúncia anônima noticiando o fato, os militares deram voz de abordagem aos envolvidos. Ao realizarem a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, tendo em vista que RHANA LÍVIA DE SOUZA estava muito trêmula, e dessa forma, despertou suspeita na guarnição, os policiais informaram a ela que ela seria submetida a uma busca pessoal por uma policial feminina. Assim, a denunciada RHANA LÍVIA entregou uma pedra bruta da substância “crack” aos policiais militares, a qual informou que pesava aproximadamente 20g, e que foi pago o valor de R$ 600,00 reais pela mesma. Segundo consta, ao ser indagado ao denunciado CAIQUE MAFORTE MACHADO se este possuía arma de fogo, o mesmo afirmou que possuía uma submetralhadora calibre .380, a qual estaria localizada em sua residência. Ainda, segundo consta, o denunciado apresentou a arma espontaneamente à guarnição, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo. Além da arma, o mesmo também entregou 01 (uma) bucha de maconha aos policiais. Inquirida, Rhana Lívia de Souza confessou que a droga pertencia a ela e a Caique Maforte Machado, mas negou a destinação ao tráfico, alegando que compraram em conjunto na cidade de Colatina/ES, para uso pessoal.

[...]

Assim estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em razão dos fatos acima colacionados, a paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Contudo, em decorrência da concessão de ordem de habeas corpus exarada por esta Primeira Câmara Criminal, a paciente RHANA foi posta em liberdade na data de 25/03/2024, sendo-lhe imposta as seguintes medidas cautelares:

1) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz da

primeira infância;

2) Manutenção de endereço atualizado, e comparecimento a todos os atos do processo e sempre que solicitado;

3) Proibição de ausentar-se do estado sem prévia autorização judicial;

4) Recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;

5) Monitoração eletrônica

Ocorre que, dos autos do processo de origem, consta Boletim de Ocorrência (id. 61507829), atestando que, na data de 21/12/2024, por volta das 00:06 horas, a paciente teria sido flagrada em evento noturno, descumprindo uma das cautelares que lhe foi imposta.

Assim, o Ministério Público Estadual pugnou pela decretação da prisão preventiva de Rhana, o que foi acolhido pelo magistrado de primeira instância.

Assim, a guarnição policial dirigiu-se até a residência de Rhana para cumprimento da ordem judicial, quando então flagrou na residência a pessoa de Victor Manoel e com ele 65 gramas de maconha, que estavam sendo consumidas pelo indivíduo ao lado de uma criança de 01 ano de idade.

Soma-se a isso, o fato de que no quarto de RHANA foram localizadas 69 pedras de crack, além de 04 porções de crack a serem porcionadas.

Desse modo, fica inconteste não só o descumprimento de medida cautelar imposta à paciente (recolhimento domiciliar noturno), como também a reiteração delitiva, ante a nova prática de crime de tráfico de drogas.

Verifica-se que a paciente demonstra verdadeira resistência ao cumprimento de ordens judiciais, levando, com base na documentação até então coligida nos autos, uma vida dedicada às transgressões legais e voltada para a prática delitiva.

Assim, a prisão preventiva de Rhana é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco iminente de reiteração delitiva.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)